Tribunal: TJPA
Processo: 0006063-95.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006063-95.2017.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: SOLANGE DE ASSUNCAO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE PROFESSORA POR INVALIDEZ PERMANENTE.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO JULGADOR A QUALQUER LAUDO DE PERITO OFICIAL
OU NÃO OFICIAL, PODENDO DECIDIR DE ACORDO COM SEU CONVENCIMENTO MOTIVADO NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PROCEDIDO POR MÉDICO PARTICULAR QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE ALEGADA PELA AUTORA. DECISÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1)

Tratam os autos de apelação cível e remessa necessária interposta pelo
Instituto de Previdenciária dos Servidores do Município de Tucuruí - IPASET
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí-PA, nos autos da ação de concessão de auxílio doença ou benefício em aposentadoria por invalidez c/c tutela de urgência, proposta por Solange de Assunção Pantoja
;

2)

A
parte recorrente requer preliminarmente a nulidade parcial da sentença, por entender que a mesma se mostrou ultra petita
,
entendo que a mesma não mereça prosperar, já que apesar de ter sido postulada multa cominatória, pela parte autora, em um importe abaixo do que foi determinado pelo juiz da causa, não vejo aqui qualquer decisão extra petita,

3)
Postula o apelante a reforma total da sentença recorrida, por entender que não foi provado nos autos a incapacidade definitiva da ora apelada para o trabalho, e não ser cabível, no caso em estudo, auxílio-doença por período indeterminado.

4)

Nos autos estão presentes vários documentos juntados pela ora apelada que comprovam os problemas de saúde que a mesma possui, inclusive consta Laudo Médico que afirma a incapacidade laboral da paciente/recorrida para realização de suas atividades laborais, em virtude de Glaucoma em ambos os olhos.

5)
Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.

6)
No caso em estudo, se mostraram conclusivos os documentos juntados pela autora/apelada para firmar o convencimento do magistrado a quo, convencimento este que também comungo, pois
a meu sentir, em virtude dos benefícios deferidos pela autarquia municipal à autora, bem como as suas prorrogações, aliado aos documentos trazidos pela apelada, provaram o alegado na peça inicial, fazendo jus a recorrida a procedência de sua ação, como foi julgado pelo magistrado
a quo
.

7)
Entendo presentes provas robustas do alegado pela parte autora em sua petição inicial, quando afirma sua incapacidade definitiva para o labor, não merecendo reforma a decisão combatida.

8)
Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
. Remessa Necessária
CONHECIDA
e
SENTENÇA MANTIDA

in totum
. Decisão unânime.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) _____________________.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação cível e remessa necessária interposta pelo
Instituto de Previdenciária dos Servidores do Município de Tucuruí - IPASET
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí-PA, nos autos da ação de concessão de auxílio doença ou benefício em aposentadoria por invalidez c/c tutela de urgência, proposta por
Solange de Assunção Pantoja
.

O Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão exordial, determinando ao requerido que restabelecessem o benefício de auxílio doença previamente concedido à autora, bem como condenando o requerido ao pagamento das parcelas de auxílio doença desde a última concessão do benefício (07/04/2017), devendo tais parcelas serem acrescidas de juros legais desde a data da citação. No mais, deferiu a tutela de urgência, para que a decisão seja cumprida no prazo de 20 dias, contados da intimação da sentença, sob pena diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme Id n° 3625305.

Inconformado, o
Instituto de Previdenciária dos Servidores do Município de Tucuruí - IPASET
interpôs recurso de apelação requerendo, a nulidade parcial da sentença, por entender que a mesma se mostrou ultra petita, já que o juiz a quo estipulou multa, por um pretenso descumprimento do que foi determinado, acima do valor requerido na petição inicial pela parte autora, o que configurou o caráter extra petita da decisão combatida, além do que, aponta o apelante o não cabimento da multa, pois de acordo com a Lei Municipal n.º 9.757/2013, nos primeiros 24 meses de afastamento do servidor, a responsabilidade será da Prefeitura e, somente ultrapassado esse prazo é que o IPASET arcará com o pagamento do auxílio doença do segurado e, caso seja mantida a determinação de pagamento referente aos períodos desde 07/04/2017, requer que a condenação desse pagamento se dê em face do município de Tucuruí e não do ora apelante.

No mérito, postula a reforma total da sentença recorrida, por entender que não foi provado nos autos a incapacidade definitiva da ora apelada para o trabalho, e não ser cabível, no caso em estudo, auxílio-doença por período indeterminado. Requerendo assim o provimento total do recurso manejo.

Em contrarrazões, a apelada requer o improvimento do recurso interposto. (Id n° 3625310)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela nulidade, de ofício, da decisão recorrida, por entender ser necessária uma perícia judicial na parte apelada que comprove sua impossibilidade para o trabalho. (Id n° 4102115).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto e da Remessa Necessária.

A
parte recorrente requer
preliminarmente a nulidade parcial da sentença
,
por entender que a mesma se mostrou ultra petita
, já que o juiz a quo estipulou multa, por um pretenso descumprimento do que foi determinado, acima do valor requerido na petição inicial pela parte autora, o que configurou o caráter extra petita da decisão combatida, além do que, aponta o apelante o não cabimento da multa, pois de acordo com a Lei Municipal n.º 9.757/2013, nos primeiros 24 meses de afastamento do servidor, a responsabilidade será da Prefeitura e, somente ultrapassado esse prazo é que o IPASET arcará com o pagamento do auxílio doença do segurado e, caso seja mantida a determinação de pagamento referente aos períodos desde 07/04/2017, requer que a condenação desse pagamento se dê em face do município de Tucuruí e não do ora apelante.

Em que pese a irresignação do apelante nesta preliminar levantada,
entendo que a mesma não mereça prosperar, já que apesar de ter sido postulada multa cominatória, pela parte autora, em um importe abaixo do que foi determinado pelo juiz da causa, não vejo aqui qualquer decisão extra petita
, posto que, quanto a multa, dependendo da situação fática ali posta, o
magistrado não só pode como deve, com vistas no desencadeamento lógico dos atos processuais, delimitar da maneira como o convier, um percentual que entenda necessário e justo para cumprimento de sua decisão, sendo, no caso sob análise, uma multa estipulada no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cumprimento da tutela de urgência deferida, não se mostrou desarrazoada frente a municipalidade recorrente.

Convém esclarecer também que, além de não ser considerada, a meus olhos, uma decisão extra petita, se o contrário fosse alegado, também não poderia ser considerada decisão infra petita, como por exemplo, se o autor houvesse pleiteado uma multa bem superior a que foi deferida neste processo e o juiz, entendendo necessária a multa no patamar que se encontra, não poderia o autor arguir, em um pretenso recurso, que a decisão se deu de forma infra petita, já que o magistrado não se encontra vinculado aos específicos termos delineados na peça inicial quanto ao valor da multa estipulada, podendo o juiz decidir ou para mais ou para menos, dependendo da situação que lhe foi posta, bem como das partes envolvidas no litigio.

Por último, no que se refere ao pretendido redirecionamento da determinação de pagamento referente aos períodos desde 07/04/2017, ao município de Tucuruí e não ao apelante, vejo que nada disso foi levantado junto ao juízo da causa, nem sobre um pretenso manejo de embargos declaratórios em face da sentença recorrida, configurando assim não só supressão de instância como também inovação recursal, não se podendo aceitar em sede de apelação.

Logo,
rejeito completamente a preliminar suscitada
.

No mérito, postula o apelante a reforma total da sentença recorrida, por entender que não foi provado nos autos a incapacidade definitiva da ora apelada para o trabalho, e não ser cabível, no caso em estudo, auxílio-doença por período indeterminado. Requerendo assim o provimento total do recurso manejo.

Ora, compulsando os autos, verifico que a parte apelante, quando de sua contestação nos autos, Id n° 3625301, afirmou que a autora/recorrida foi afastada por duas vezes para tratamento de saúde, inclusive que, após o primeiro afastamento, foi constatado pelos peritos da autarquia municipal que a autora encontrava-se em condições plenas de assumir suas funções, no entanto, veio o segundo afastamento, que com certeza foi através de outra perícia médica, caso contrário teria permanecido a recorrida doente exercendo suas funções de forma precária.

Pois bem, nos autos estão presentes vários documentos juntados pela ora apelada que comprovam os problemas de saúde que a mesma possui,
inclusive consta Laudo Médico que afirma a incapacidade laboral da paciente/recorrida para realização de suas atividades laborais, em virtude de Glaucoma em ambos os olhos.

Em que pese as afirmações trazidas pela apelante em sua peça recursal, entendo que a decisão ora combatida encontra-se em seus devidos termos legais, já que o juiz da causa não está vinculado às conclusões de qualquer laudo pericial quando os demais elementos de provas trazidos aos autos permitirem uma conclusão em sentido contrário, onde, no caso em estudo, se mostraram conclusivos os documentos juntados pela autora/apelada para firmar o convencimento do magistrado a quo, convencimento este que também comungo, pois a meu sentir, em virtude dos benefícios deferidos pela autarquia municipal à autora, bem como as suas prorrogações, aliado aos documentos trazidos pela apelada, provaram o alegado na peça inicial, fazendo jus a recorrida a procedência de sua ação, como foi julgado pelo magistrado a quo.

Nesse sentido:

“
Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito
.” (AgInt no AREsp 1118062/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso conhecido e não provido. Sentença alterada parcialmente em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora (12298599, 12298599, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2023-01-10)

Assim, entendo presentes provas robustas do alegado pela parte autora em sua petição inicial, quando afirma sua incapacidade definitiva para o labor, não merecendo reforma a decisão combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, e, de outro lado, CONHEÇO da Remessa Necessária e MANTENHO A SENTENÇA
in totum
, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/03/2023